Tribunal: CARF
Processo: 23034.028091/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.028091/2003-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.161 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
BANCO CITIBANK SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão manifestada por meio do
Ofício no 1056 do Ministério da Educação (fls. 103 a 104) que indeferiu a impugnação e manteve
os valores lançados por meio da Notificação para Recolhimento de Débito no 1362/2003, de
16/12/2003, no valor de R$ 67.610,45, referente a deduções indevidas de valores a título de
salário-educação, nas competências 01 a 06/97, 10/98, 12/98, 01 a 12/99, 01/2000, 02/2000 e
06/2000, especificamente quanto à ausência de informação junto ao Programa RAI.
Por meio do Ofício Circular No 00071/2002, o contribuinte foi cientificado quanto
à constatação de divergências entre os valores deduzidos a título de salário-educação e o número
de alunos indicados, efetivamente cadastrados, e os procedimentos a serem realizados para
correção da divergência (fls. 14 a 16).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.028091/2003-15
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

O contribuinte foi cientificado da decisão que manteve o crédito lançado em
23/05/2005 (fls. 106) e apresentou recurso voluntário em 23/06/2005 (fls. 72 a 97) e documentos
(fls. 98 a 468) sustentando, em síntese: a) deficiência de fundamentação da decisão recorrida; b)
decadência; c) pagamento realizado, em 10/09/2004, em ação judicial das competências 11/97 a
06/2004.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Deficiência de fundamentação da decisão
recorrida
Sustenta o recorrente nulidade da decisão recorrida por deficiência de
fundamentação no tocante à ausência de demonstração que as informações apresentadas em
forma de arquivos ao Programa RAI não são suficientes para comprovação das deduções
efetuadas.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

De tal modo, nula será a decisão administrativa proferida em desobediência ao
ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao salário-educação, trata-se de contribuição social, prevista no art. 212, §
5o, da Constituição Federal, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da educação
básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no 87/69.
No julgamento do RE 1.250.692, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a
Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade da contribuição salário-educação pelas mesmas
razões de decidir que assentou a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e
ABDI no julgamento do RE 603.624 com repercussão geral (Tema 325), nos termos do acórdão
publicado em 12/05/2021.
De acordo com a Fiscalização, houve dedução indevida do salário-educação, por
ausência de informação junto ao Programa RAI com relação aos fatos geradores de janeiro a
junho de 1997, outubro e dezembro de 1998, janeiro a dezembro de 1999, janeiro, fevereiro e
junho de 2000.
A Decisão recorrida manteve o lançamento sob o seguinte fundamento (fl. 103):

Nesse sentido, n nd m n c ns d d n CARF é n s n d d qu , “A
modalidade de indenização de dependentes é opção da empresa, e nesta condição está obrigada a
cumprir com o dever de informar, por meio de Relatório de Alunos Indenizados (RAI), os alunos
beneficiários para os fins de alimentação de cadastro mantido no pelo FNDE, na forma em que
dispõe o artigo 10 da Resolução no 02/2001, procedimento obrigatório sem o qual sujeita-se à
g s d s d duçõ s nd v d s ” (Ac dã no 2202-007.536, publicado em 27/11/2020).
No mesmo sentido outros julgados:
(...) SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTE DE SEGURADO.
DEDUÇÕES. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA. O direito
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

à dedução na guia de pagamento dos valores destinados ao FNDE - Fundo Nacional
para Desenvolvimento da Educação, na modalidade de indenização de dependente de
segurado, exige a comprovação semestral de frequência escolar e pagamento das
mensalidades a estabelecimento particular de ensino. O valor deduzido no documento
de arrecadação do Salário Educação relativo à indenização de dependentes deve
equivaler ao número de alunos beneficiários informado pela empresa ao FNDE. As
deduções a título de indenização de dependentes realizadas em desacordo com as
informações prestadas ao FNDE ensejam a glosa do valor abatido da contribuição
relativa ao Salário Educação.
(Acórdão no 2201-008.304, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, Publicado em 14/04/2021)

SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
SISTEMA
DE
MANUTENÇÃO
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL (SME). MODALIDADES ESCOLA PRÓPRIA E INDENIZAÇÃO
DE DEPENDENTES. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA. Para fins de dedução da
contribuição do salário-educação, a empresa optante do Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental (SME), nas modalidades de escola própria e indenização de
dependentes, deverá observará as regras e condições estabelecidas nos atos normativos
expedidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sob pena de
glosa das deduções efetivadas. A recorrente não traz aos autos prova de que foi enviada
ao FNDE a Relação de Alunos Indenizados - RAI, para atualização semestral do
Sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAT, cujo envio era obrigatório.
(Acórdão no 2401-005.981, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, Publicado em 12/02/2019).
Da análise, observa-se que não há nulidade por deficiência de fundamentação, não
havendo que se falar em prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
Indo além o recorrente sustenta que, em razão do mandado de segurança no
97.004692-3 que tramitou perante a 17a Vara Federal da Seção Judiciária de SP, e concedeu a
segurança parcialmente para declarar a inexigibilidade do salário educação no período de
03/1989 a 12/1996 e assegurou a compensação dos valores indevidamente recolhidos de
novembro de 1992 a dezembro de 1996 com outras contribuições ao salário-educação.
Em 10/09/2004, o recorrente alega ter realizado o pagamento dos meses de
novembro de 1997 a junho de 2004 e acostou planilhas aptas a comprovar.
Às fls. 483 consta o valor atualizado do débito em 19/03/2008:

Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE RECURSO. CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FNDE. LANÇAMENTO.
AFASTAMENTO. É possível a juntada posterior de documentos quando destinam-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Comprovado pelos
documentos apresentados que as divergências entre os valores deduzidos do salário
educação e o número de alunos indicados na indenização foram sanadas, afasta-se o
lançamento a elas relativo.
(Acórdão no 2202-009.075, Publicado em 10/01/2022)

PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).

Desse modo, entendo que é imprescindível a análise das provas colacionadas pelo
contribuinte nesta fase processual. Outrossim, não cabe a este órgão julgador a análise das
planilhas anexadas à manifestação sob pena de supressão de instância e cerceamento do direito
de defesa.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.028091/2003-15

Nestes termos, entendo que o processo ainda não está em condições de ter um
julgamento justo, razão por que voto no sentido de converter em diligência, a fim de que o setor
competente na unidade preparadora verifique se houve a devida correção dos erros que deram
origem ao lançamento.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 514
DF CARF MF
Original